Tribunal: TJSP
Processo: 2116720-21.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987730
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2116720-21.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes ANTONIO ACIR ROSA e NATAL ACIR ROSA, é embargado BS
MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2116720-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 45961
2
VOTO No : 45961
EDCL. No : 2116720-21.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: FORO CENTRAL CÍVEL
EMBTES.: ANTONIO ACIR ROSA E OUTRO
EMBDO.: BS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITORIOS
Embargos de declaração. Pretensão
de rediscutir a matéria. Prequestionamento desnecessário. Acórdão embargado sem vícios.
Embargos rejeitados.
Antonio Acir Rosa e outro opõem
estes
declaratórios
visando
a
infringência
do
acórdão que negou provimento ao recurso de
agravo de instrumento por eles interposto [fls.
379/385]. Pretendem rediscutir a matéria sob o
pretexto de omissões na aplicação da legislação e
da jurisprudência ao caso, além de visarem o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2116720-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 45961
3
prequestionamento [fls. 1/11]. Recurso processado,
em seguida.
É o relatório.
Os embargos são rejeitados.
Os
embargantes
pretendem,
meramente, a modificação da decisão colegiada,
afirmando
que
ocorreu
omissão
acerca
da
aplicação da legislação e da jurisprudência ao
caso.
Contudo,
todas
as
matérias
postas no agravo de instrumento foram enfrentadas
e solucionadas.
Assim, mantenho o entendimento
exposto na decisão embargada, visto não haver
vícios a serem sanados.
Ressalte-se que os efeitos infringentes somente são cabíveis quando
consequência lógica do saneamento de eventual
omissão, obscuridade ou contradição que integra a
decisão embargada, hipótese não verificada no
caso em testilha.
Esse é o entendimento do e.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2116720-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 45961
4
Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal: [i] STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.042.305/PR,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe
16.04.2009; [ii] STJ, EDcl no MS 13.981/RS, Rel. Min.
Nancy Andrighi, DJe 30.03.2009; [iii] STF, EDcl em RE
199.167/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1a Turma,
DJU 08.05.1998.
A parte opôs estes embargos de
declaração nitidamente com propósito de revisão
da questão decidida, que não contém vício a ser
reparado. Sendo assim, mostram-se incabíveis.
Portanto, o recurso denota mero
inconformismo
com
o
julgado,
a
ser
instrumentalizado da forma adequada.
E, quanto ao prequestionamento,
ressalta-se não haver vícios passíveis de esclarecimento, suprimento ou correção no
acórdão embargado.
É
desnecessária,
quando
do
julgamento, a referência explícita a artigo de lei ou,
como deseja o embargante, julgamentos do STJ.
Nesse mesmo sentido: [i] STJ, Edcl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2116720-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 45961
5
nos Edcl. nos Edcl. no AgRg. no Resp. no. 1055169/RJ,
1o Turma, rel. Min. Luiz Fux, j. 15.06.10, Dje. 1o.07.10; [ii]
STJ, EDcl no AgRg. no Ag. 1248961/DF, 1a Turma, j.
08.06.10, Dje. 29.06.10; [iii] STF, RE. no. 598123 AgR/PI,
1a Turma, rel. Min. Carmen Lúcia, j. 06.04.10, Dje.
30.04.10.
Não havendo vício a ser sanado,
não
prosperam
os
presentes
Embargos
de
Declaração.
Ante o exposto, rejeitam-se os
embargos declaratórios.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica